Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-61.2020.8.11.0009
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000570-61.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), GLOBAL WOOD INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.298.646/0001-95 (APELADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ROSANGELA BLOCK BANAZESKI - CPF: 144.630.240-72 (APELADO), CELSO PAULO BANAZESKI - CPF: 398.858.100-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo em razão da quitação integral do débito tributário e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade conforme o artigo 90, §4º, do CPC.

II.
Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de imputação de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública, à luz do princípio da causalidade, considerando que o débito tributário era legítimo e exigível no momento do ajuizamento da ação.

III.
Razões de decidir

1.O crédito tributário estava regularmente inscrito em Certidão de Dívida Ativa, com presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204), sendo a execução fiscal necessária para garantir a satisfação integral do débito. 2.O princípio da causalidade determina que os honorários advocatícios sejam atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo. 3. No caso, a atuação do Estado de Mato Grosso foi legítima e pautada pela necessidade de cobrança de valores devidos, não havendo elementos que justifiquem a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.
4. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram que a propositura de execução fiscal para cobrança de crédito válido e exigível afasta a imputação de ônus sucumbenciais ao ente público, desde que não demonstrada conduta culposa ou ineficiência administrativa capaz de justificar a condenação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal pautada na cobrança de crédito tributário legítimo e exigível, em observância ao princípio da causalidade."

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, 90, §4º; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; TJMT, Apelação Cível n.º 1002385-68.2021.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Colíder
/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n
.
º
1000570-61.2020.8.11.0009
, extinguiu o processo em razão d
a quitação integral do débito tributário, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa
, reduzido pela metade conforme a regra disposta no artigo 90, §

4º do Código de Pr
ocesso Civil.

O apelante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, uma vez que o início da negociação para quitação do débito ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da ação de execução fiscal, de modo que, pelo princípio da causalidade, os honorários não poderiam ser imputados à Fazenda Pública. Argumenta ainda que os créditos tributários estavam plenamente exigíveis à época do ajuizamento da execução e que a sentença merece reforma para afastar a condenação.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença apelada, argumentando que o pagamento do crédito tributário foi efetuado antes da distribuição da execução fiscal. Alegam que o Estado deu causa ao ajuizamento da ação e que a condenação em honorários advocatícios se mostra condizente com o princípio da causalidade. Requerem, ainda, a majoração da verba honorária com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Global Wood Industria, Comércio e Exportação LTDA,
Rosangela Block
Banazeski

e
Celso Paulo
Banazeski
,

contra
a sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Comarca de
Colíder
/MT, que, nos autos d
a ação de execução fiscal
n
.
º
1000570-61.2020.8.11.0009
, proposto em face do
Estado de Mato Grosso
,

extinguiu o processo em razão da quitação integral do débito tributário, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, reduzido pela metade conforme a regra disposta no artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil.

Convém, inicialmente, recordar os fatos ocorridos no primeiro grau de jurisdição.

A ação de execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 13/03/2020, com o objetivo de receber o crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa n.º 20181101645, no valor de R$ 73.010,15 (setenta e três mil e dez reais e quinze centavos) (Id. 237899529).

O despacho citatório foi proferido em 26/03/2020, (Id. 237899533).

A executada Rosangela Block
Banazeski
foi citada em 18/08/2020 (Id. 237900683), restando infrutíferas as tentativas de citação por carta dos demais executados.

Em seguida, os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade, sustentando que a Certidão de Dívida Ativa executada se encontra integralmente quitada, motivo pelo qual requerem o acolhimento da medida, bem como a condenação do Exequente em verbas sucumbenciais (26/08/2020, Id. 237899537).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação requerendo a rejeição parcial da exceção de
pré
-executividade, uma vez que o valor quitado por meio do acordo de parcelamento n.º 10880874 faz referência às notas fiscais 739, 740, 741 e 743, cobradas através do TAD n.º 10310230. Já o débito referente às notas fiscais 734, 736 e 737, cobradas através do TAD n.º 10749209, não foi objeto de parcelamento nem de pagamento até o ajuizamento da ação, devendo o valor original da CDA ser corrigido para R$ 10.177,42 (09/10/2020, Id. 237900700).

Os executados, novamente, requereram o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, alegando a inexistência de pendências fiscais, conforme certidão negativa, e a extinção de parte do débito por decadência, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (02/05/2024, Id. 237900712).

Após, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito pelo pagamento com base no artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil. (13/05/2024, Id. 237900717).

O juízo
a quo
proferiu sentença julgando extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil (13/05/2024, Id. 237900718).

Foram opostos embargos de declaração pelos executados requerendo a condenação do Exequente em verbas sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade (16/05/2024, Id. 237900725).

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugnou pela improcedência dos embargos de declaração (13/06/2024, Id. 237900731).

O juízo
a quo
, por sua vez, acolheu os embargos de declaração opostos para condenar o Exequente ao pagamento de honorários, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafos 1º, 2º e 3º, reduzidos pela metade, ante a aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil (17/06/2024, Id. 237900732).

Passo, assim, à análise e julgamento da questão.

A controvérsia central no presente caso consiste em verificar se o crédito tributário inscrito na CDA nº 20181101645 foi integralmente quitado antes do ajuizamento da execução fiscal, de modo a justificar ou afastar a aplicação do princípio da causalidade na condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem, consta nos autos que o crédito tributário foi constituído por meio da Notificação de Lançamento nº 956741/55/68/2013, que incluiu débitos relativos ao ICMS decorrentes de operações tributáveis registradas nas notas fiscais nº 734, 736, 737, 739, 740, 741, 742 e 743.

Conforme informado pela CI n.º 310/2020/CCCD-SEFAZ, parte do débito, correspondente às notas fiscais nº 739, 740, 741, 742 e 743, foi objeto do contrato de parcelamento nº 10880874, formalizado em 29/11/2016 e concluído com a quitação integral em 24/07/2017. Contudo, os valores das notas fiscais nº 734, 736 e 737, totalizando R$ 10.177,42, não foram incluídos nesse parcelamento e permaneceram como saldo remanescente inscrito na CDA.

Posteriormente, foi acostada pelo Exequente a consulta detalhada do processo de parcelamento que comprova que os valores devidos referentes às notas fiscais nº 734, 736 e 737 foram negociados em 28/10/2020, por meio do acordo de parcelamento nº 10749209.

Dessa forma, no momento do ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 13/03/2020, havia débito exigível e pendente de pagamento, fato que legitima a emissão da CDA e a propositura da ação.

De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, desde que seja aplicado o princípio da causalidade. O texto da lei é o seguinte:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistidaou
não, e nos
recursosinterpostos
, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do
profissional;

II -
o
lugar de prestação do
serviço;

III- a natureza e a importância da
causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-
mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal para a cobrança de crédito regularmente inscrito e exigível, sendo a ação necessária para garantir a satisfação do débito remanescente.

Dessa forma, ainda que a parte executada tenha realizado o pagamento parcial do débito e apresentado defesa por meio de advogado constituído, tal atuação não pode ser considerada determinante para a extinção da execução fiscal. A propositura da ação fundamentou-se na existência de crédito tributário legítimo e exigível à época, devidamente comprovado pela Certidão de Dívida Ativa, sendo que a atuação do Estado de Mato Grosso ocorreu dentro dos limites legais e não enseja a imposição de ônus sucumbenciais.

A CDA, nos termos do artigo 204 do CTN, possui presunção relativa de certeza e liquidez, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. Os documentos apresentados pelo apelante, notadamente a CI n.º 310/2020/CCCD-SEFAZ e o espelho da CDA, comprovam que o crédito remanescente não incluído no parcelamento era legítimo e regularmente inscrito em dívida ativa.

Destaco, ademais, que embora o Estado de Mato Grosso tenha promovido a atualização do valor constante na CDA, tal procedimento, por se tratar de mera correção, não configura fundamento para a condenação do exequente em honorários sucumbenciais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento expresso na Súmula nº 392, que dispõe:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."
(Primeira Seção, julgado em 23/9/2009,
DJe
de 7/10/2009.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXISTÊNCIA DE ERRO MERAMENTE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANTES DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para anular o título executivo, com fundamento na ausência de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da omissão do valor originário da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão do valor originário na CDA, caracterizando erro material, pode ser corrigida pela Fazenda Pública ou se acarreta a nulidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 392, admite a correção de erros materiais em CDAs, sem alteração do sujeito passivo, até a prolação da sentença nos embargos à execução fiscal.

4. No caso, o erro se limitou à omissão do valor originário, configurando vício formal e material que não compromete a essência do título nem prejudica o exercício de defesa da parte embargante, justificando sua retificação antes da sentença.

5. É assegurada ao devedor a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A Fazenda Pública pode corrigir erro material em CDA até a prolação da sentença de embargos, desde que não haja modificação do sujeito passivo da execução, assegurando-se ao devedor a devolução do prazo para embargos, conforme o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §8º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 392; TJMT, N.U 1001617-25.2021.8.11.0045, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2024; TJMT, N.U 1006078-30.2022.8.11.0037, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2024. STJ, REsp 1626287/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.02.2021. (N.U 1045160-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024) [destaquei]”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há existência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado da extinção do processo, a fim de definir a pertinência da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 85 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios depende do princípio da causalidade, sendo imprescindível a comprovação de que a atuação da parte adversa influenciou diretamente o resultado obtido.4. No caso, a extinção decorreu de cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, sem que houvesse qualquer atuação relevante da parte executada para este desfecho. 5. Jurisprudência majoritária e entendimento reiterado desta Câmara afastam a condenação em honorários advocatícios quando o resultado do processo não é causado por iniciativa ou defesa efetiva da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido na demanda afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70084868835, Rel. Des. Francisco José
Moesch
, j. 04.03.2021; TJ-RJ, APL 2000486020068190001, Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto, j. 28.11.2018; TJ-MT, 1005106-73.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024. (N.U 1002385-68.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) [destaquei]”

Nesse contexto, torna-se evidente a impossibilidade de condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto a propositura da presente ação de execução fiscal decorreu de crédito tributário legítimo e exigível à época, conforme demonstrado nos autos. Em observância ao princípio da causalidade, que rege a responsabilização pelas despesas processuais, não se pode imputar ao Estado de Mato Grosso o ônus sucumbencial, uma vez que sua atuação foi pautada na regularidade da inscrição em dívida ativa e na necessidade de garantir a satisfação do débito apurado.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, mantendo inalterados os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025